Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723279-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA GOMES ALVES DE SOUZA, PEDRO ALVES DE SOUZA FILHO AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em tempo, retifique-se a parte final da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, para constar que: Intime-se o agravante para apresentar o comprovante do recolhimento do preparo, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator